Tribunal: STF
Processo: AI 145863
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
EMENTA:  - CONSTITUCIONAL.  TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE TARIFA
PORTUÁRIA. INCIDÊNCIA. LEI 7.700/88, ART. 1., PAR. 1..
          I.  - Decidiu o acórdão recorrido que o Adicional de Tarifa
Portuaria  - ATP -  incide somente sobre  as operações realizadas com
mercadorias  exportadas ou  importadas, objeto  de navegação de longo
curso, excluindo-se, pois, os serviços prestados no porto, aos navios
ou embarcações, não relacionados com tais mercadorias, sobre as quais
incidem  as tarifas portuárias normais. Decidindo dessa forma, não há
falar  haja  o acórdão  violado  a norma  constitucional  que confere
competência a União para legislar sobre regime dos portos (C.F., art.
22,  X), dado que o  acórdão limitou-se a  interpretar a lei, o que e
tarefa do Poder Judiciário.
          II.  -  Questão  constitucional   não  decidida  no  acórdão
recorrido.
          III. - R.E. inadmitido. Agravo improvido.